Tribunal: TJDFT
Processo: 0039031-33.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESSUPOSTOS. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO. EXECUÇÃO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO DECURSO PRESCRICIONAL. PRAZO 6(SEIS) MESES. ESCOAMENTO. PRAZO. EXTINÇÃO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. A prescrição intercorrente é a que ocorre no curso de um processo judicial em razão da inércia do autor em promover as diligências necessárias ao alcance de sua pretensão dentro do prazo estipulado em lei, observado que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.
2. O reconhecimento da prescrição intercorrente na execução pressupõe a (i) não localização de bens penhoráveis (artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil); (ii) suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano (artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil); e o transcurso do prazo prescricional estabelecido em lei para a ação (enunciado n.o 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal).
3. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente.
4. O cheque tem prazo prescricional de 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação (artigo 59 da Lei n.o 7.357/85). Decorrido lapso temporal superior há 6 (seis) meses após a retomada automática do prazo prescricional, com o fim da suspensão promovida pelo artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil, resta configurada a prescrição intercorrente.
5. Sem fixação de honorários sucumbenciais em observância aos comandos do artigo 921, §5o, do Código de Processo Civil, observado que o reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de localização bens não atrai sucumbência. Precedentes STJ.
6. Recurso conhecido e desprovido.